Tribunal: TJMT
Processo: 1011850-22.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011850-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), EDEMIR JUSTINIANO DE SOUZA - CPF: 037.575.718-00 (AGRAVADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 299.874.668-34 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO - CPF: 148.571.447-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011850-22
.
2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda.

Agravado:
Edemir Justiniano de Souza

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
STENTS
– LIMINAR DESCUMPRIDA –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO – FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA –ADVERTÊNCIA PRÉVIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA – CAUSA DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ao passo que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça ocorre nos casos de comportamento que possa atrapalhar, retardar, tentar fraudar ou fraudar, reduzir a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário, restando evidente que se tratam de duas penalidades distintas, não havendo que se falar em bis in idem no caso em voga.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie,

posto que se trata de descumprimento de medida liminar urgente que autoriza procedimento de saúde.

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento.

Não ocorrendo a devida advertência à parte de que sua conduta poderia ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, consoante regra disposta no art. 77, §1º, do CPC, a multa fixada a esse título deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011850-22
.
2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda.

Agravado:
Edemir Justiniano de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda. em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move Edemir Justiniano de Souza, deferiu o pedido de majoração da multa diária por descumprimento da liminar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicando ainda, multa por ato atentatório à dignidade da justiça no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a agravante sustenta que na r. decisão ocorre manifesto
bis in idem
, ante a existência de duas multas para o mesmo fato, o que não pode permanecer.
Segue sustentando, que inexiste prévia advertência para o caso de não cumprimento da decisão que deferiu a medida liminar, razão pela qual é inaplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Firme no seu propósito, alega que a multa é desproporcional e desarrazoada, devendo ser minorada e limitada temporalmente.
Requer a reforma da r. decisão objurgada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 93482470).

As informações foram prestadas (id. 93729965), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 96171978), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011850-22
.
2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda.

Agravado:
Edemir Justiniano de Souza

V O T O

Cinge-se dos autos que
Edemir Justiniano de Souza ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face de São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda., aduzindo ser beneficiário do plano de saúde da empresa ré e que em fevereiro de 2021 sofreu infarto agudo do miocárdio, sendo realizada intervenção cirúrgica denominada ‘angioplastia coronariana na artéria descendente anterior’, com implante de dois
stents
farmacológicos em caráter de urgência, contudo, em 22.03.2021, restou constatada a necessidade de nova intervenção cirúrgica para colocação de mais dois
stents
farmacológicos, ante o risco de uma evolução para instabilidade clínica, infarto agudo do miocárdio e morte, porém, o pedido do procedimento indicado sequer foi analisado, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, a autorização da intervenção mencionada, tendo a MMª Juíza deferido o pleito, ante a presença dos requisitos ensejadores, determinando que a aludida empresa autorize e custeie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, todo o procedimento solicitado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 52598856 – autos de origem).

Todavia, o autor se manifestou nos autos informando o não cumprimento da liminar deferida pelo Juízo, razão pela qual requereu a majoração da
astreinte
diária para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além da aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 53443282 – autos de origem).

Diante disso, a douta magistrada
a quo
, com fundamento no art. 537, §º1, inc. I, do CPC, majorou a
multa diária por descumprimento da liminar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicando ainda, multa por ato atentatório à dignidade da justiça no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, §2º, do mesmo
codex
(id. 93115992).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que na r. decisão ocorre manifesto
bis in idem
, ante a existência de duas multas para o mesmo fato, o que não pode permanecer.

Segue sustentando, que inexiste prévia advertência para o caso de não cumprimento da decisão que deferiu a medida liminar, razão pela qual é inaplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Firme no seu propósito, alega que a multa é desproporcional e desarrazoada, devendo ser minorada e limitada temporalmente.
Requer a reforma da r. decisão objurgada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ao passo que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça ocorre nos casos de comportamento que possa atrapalhar, retardar, tentar fraudar ou fraudar, reduzir a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário.

Em assim sendo, resta evidente que se tratam de duas penalidades distintas, não havendo que se falar em
bis in idem
no caso em voga.

Visto isso, é certo que a multa diária por descumprimento de medida liminar, a chamada
astreinte
, não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal (antigo 461, §6º, CPC/73), que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, no caso específico dos autos, ante a gravidade com que a questão se apresenta, posto que se trata de descumprimento de medida liminar urgente que autoriza procedimento de saúde, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra justa, devendo ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

No tocante a limitação temporal da aplicação da
astreinte
pleiteado pelo agravante, entendo que também não merece prosperar. Explico.

Na espécie, tal permissão acabaria por disvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Destarte, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como fixar um limite. Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO DE OMISSÃO VERIFICADO – COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIA-MULTA – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

[...]

Mostra-se inadequada a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão
.”
(RED n. 1004736-71.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 20.06.2018 – negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO – FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento
.”
(RAI n. 1003139-33.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 06.06.2018 – negritei)

Por outro lado, no que se refere a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tenho que a razão acompanha a recorrente. Explico.

No caso, havendo a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, faz-se necessário verificar as circunstâncias em que foi arbitrada e se houve observância da exegese do art. 77, inc. IV e IV, §§1º e 2º, do CPC, que é claro ao dispor, verbis:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso;

§1º
Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o
juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça
.

§2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”

À vista disso, ainda que se discuta o enquadramento da conduta praticada pela empresa ré, ora agravante, na hipótese descrita no inciso IV da referida norma legal, o certo é que a d. magistrada não cumpriu com a regra disposta em seu parágrafo primeiro para a fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça na espécie, qual seja, o aviso prévio de que sua conduta poderá ser punida.

Acerca do tema, não é demais colacionar os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Júnior,
verbis
:

“
De início, o infrator será advertido, logo após a prática do ato de resistência injusta, de que sua conduta poderá ser punida como ato daquela natureza (art. 77, § 1º)
. Mantida a postura infracional, o juiz lhe aplicará as sanções administrativas e penais cabíveis (§ 2º).”
(Curso de Direito Processual Civil, v. 01, 62ª Ed., São Paulo: Editora Forense, 2020 – negritei)

Por conseguinte, não ocorrendo a devida advertência à empresa ré, ora recorrente, de que poderia ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, a multa fixada a esse título deve ser afastada.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIOÀ DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA – AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme determina o art. 77 do CPC, verificadas as condutas descritas nos incisos IV e VI deste artigo, deve o Magistrado advertir a parte de que a persistência de sua conduta ensejará a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem antes advertir a parte para que não persista na prática desse ato, não pode ser ratificada, sob pena de violação ao disposto no § 1º do art. 77 do CPC
.”
(RAI n. 1024283-92.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.08.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, afastar a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021